Tribunal: TJSP
Processo: 1027102-11.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Empréstimo consignado. Realização de perícia grafotécnica. Assinatura falsa nos documentos apresentados pelo banco. R. sentença de declaração de inexistência do débito discutido, restituição simples dos valores descontados, determinação de cessação dos descontos e condenação do banco ao pagamento de R$5.000,00 por dano moral. Conduta do banco requerido/apelado

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Empréstimo consignado. Realização de perícia grafotécnica. Assinatura falsa nos documentos apresentados pelo banco. R. sentença de declaração de inexistência do débito discutido, restituição simples dos valores descontados, determinação de cessação dos descontos e condenação do banco ao pagamento de R$5.000,00 por dano moral. Conduta do banco requerido/apelado incompatível com a boa-fé objetiva esperada que deve ser praticada pelos fornecedores. Restituição em dobro dos valores descontados. Afastado o pleito de consideração do valor creditado na conta do autor como amostra grátis, em observância ao princípio do enriquecimento sem causa.
Recurso parcialmente provido.